Tribunal: TJSP
Processo: 2269749-28.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível reconhecimento do privilégio e substituição por restritivas de direitos que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada, com indicação dos requisitos do CPP, arts. 282, II e 312, caput. Alegação de possível reconhecimento do privilégio e substituição por restritivas de direitos que demandam aprofundada análise do acervo probatório inviável nesta estreita via do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.